Tribunal: TJDFT
Processo: 0715508-18.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. PASSIVO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. ALUGUÉIS. INSUFICIÊNCIA NA FORMULAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PELA AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta, por herdeira, contra sentença a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em ação de extinção de condomínio e alienação judicial cumulada com cobrança de aluguéis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se à análise da validade da extinção do processo, diante do não atendimento integral da determinação judicial de emenda da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça concedida na origem permanece válida em todas as fases processuais, salvo revogação expressa (Lei 1.060/1950, art. 9o).
4. A emenda à petição inicial deve atender integralmente às determinações judiciais (CPC, art. 321).
5. A apelante não atendeu à determinação judicial quanto à comprovação do pagamento das dívidas do espólio superiores a R$ 1.300.000,00; limitou-se a abordar o ITCMD, cuja exigência não foi feita.
6. A comprovação do passivo é relevante para apurar a existência de patrimônio partilhável e aferir o interesse processual. 6.1. Não se trata de exigir o pagamento prévio das dívidas, mas sim de verificar se a alienação judicial terá utilidade prática para a apelante, ou se apenas servirá para saldar o passivo. 6.2. Precedente do STJ: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” (Tema Repetitivo no 1.074). 6.3. Precedente deste TJDFT: “[...] Tese de julgamento: 1. A homologação da partilha no arrolamento sumário exige a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas ou, alternativamente, a regularidade do parcelamento firmado com a Fazenda Pública. 2. A ausência de comprovação da regularidade fiscal do espólio impede a homologação da partilha, tornando ilegal a expedição de documentos para finalização do inventário. [...].” (0701642-22.2024.8.07.0012, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 5/5/2025.).
7. Quanto aos aluguéis, a apelante não especificou o valor pretendido por imóvel nem indicou sua fração ideal, inviabilizando a adequada formulação do pedido e sua eventual análise.
8. O descumprimento de ordem de emenda voltada à superação de vícios relevantes justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, nos termos do art. 485, I, do CPC.
9. O direito à extinção do condomínio (CC, art. 1.322) exige o cumprimento dos requisitos formais mínimos para viabilizar o exercício regular da pretensão.
10. No caso dos autos, não há a condenação em honorários pela ausência de angularização da relação processual.
IV – DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “O descumprimento de determinação judicial para comprovar a viabilidade econômica do pedido em ação de extinção de condomínio de bens de espólio com passivo relevante, bem como para individualizar os valores de aluguéis por imóvel, justifica o indeferimento da petição inicial, por ausência de interesse processual ou por vício não sanado, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.”
_________
Dispositivos legais citados: Lei no 1.060/1950, art. 9o; CPC, arts. 319, 320, 321, parágrafo único, 330, IV; 485, I; CC, art. 1.322.
Jurisprudência relevante: STJ, Tema Repetitivo no 1.074; TJDFT, 0717256-03.2024.8.07.0001, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 14/5/2025, 0701642-22.2024.8.07.0012, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 5/5/2025, 0744305-53.2023.8.07.0001, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 5/5/2025.